Tribunal: STF
Processo: ARE 1314802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE MOEDA DO CRUZEIRO REAL PARA A UNIDADE REAL DE VALOR (URV). PRETENSÃO DE RECEBER SUPOSTAS PERDAS REMUNERATÓRIAS SOFRIDAS. PERÍCIA CONTÁBIL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO LAUDO PERICIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Conforme entendimento consolidado por esta Corte, as eventuais perdas remuneratórias sofridas pelos servidores quando da conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV) devem ser apuradas em procedimento de liquidação/execução da sentença, mediante perícia contábil:
    (...)
    Como reconheceu o julgador, os argumentos apresentados pelos agravantes não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade e veracidade do laudo pericial realizado. Consoante ressaltou o magistrado de primeiro grau em sua decisão: "a sentença de procedência da ação de conhecimento, de natureza condenatória, que condenou o ente público a converter os vencimentos dos autores na forma estabelecida na Lei nº 8.880/94, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos autores, visa tão-somente a adequar a condenação a situações jurídicas específicas a cada um dos autores. Esse trabalho foi muito bem realizado pelo perito, que procedeu minucioso levantamento da situação de cada um dos autores. Não há como aceitar a impugnação dos exequentes ao laudo pericial, posto que, consoante informado pelo perito, os documentos dos autos foram exaustivamente analisados, quais sejam, fichas financeiras (fls. 22/65), todas relativas aos períodos de novembro/dezembro de 1993 e janeiro/março de 1994. Portanto, é de se rejeitar a impugnação."
    Em relação ao agravante Júlio Ribeiro da Rocha, de fato as fichas financeiras acostadas revelam que ele não recebeu proventos nos meses de novembro de 1993 a março de 1994, de modo que correta a decisão que reconheceu não haver perda. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente